Tribunal: TJPA
Processo: 0808239-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808239-51.2023.8.14.0401

APELANTE: DYEGO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REFORMA NA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA BASILAR. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NO VETOR JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Dyego Monteiro da Silva
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal à sanção de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 61 (sessenta e um) dias- multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a alteração da fração de acréscimo do vetor judicial negativado para 1/6 ou 1/8, com a consequente diminuição da pena (Num. 18042693 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 18042697 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 20277020 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18042687 - Págs. 2 a 3):

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito vem corporificada pelo Inquérito por Flagrante (ID 91682014) registrado perante a autoridade policial e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e ratificados em juízo.

DA AUTORIA

Quanto a autoria, a prova testemunhal colhida em juízo fornece elementos de convicção satisfatórios para atribuir ao denunciado a prática do crime narrado na exordial, como se infere pelas declarações constantes da mídia anexa aos autos. Confira-se.

A vítima, Lairon Cristiano da Silva, em relação ao ocorrido no dia do fato afirmou: que estava em sua residência e o tio da minha esposa escutou que o vidro do seu carro tinha sido quebrado; que seu tio foi verificar e constatou que o vidro do motorista e o retrovisor foram danificados; que seu tio Francisco avistou o réu com o corpo dentro do seu carro; que foi subtraída a importância de 25 reais, quantia que foi encontrada no bolso do denunciado; que o réu foi contigo e ficou no chão até a chegada da polícia; que o prejuízo do seu carro ficou em 700 reais.

A testemunha de acusação, Policial Civil, Thiago Kiyoshi Nascimento disse: que no dia do fato estava cruzando pela travessa vileta e foi abordado por populares sobre a ocorrência de furto; que foi chamado uma guarnição da PM e levaram o réu para a delegacia juntamente com as vítimas; que observou que o vidro do carro estava quebrado; que foi encontrado o dinheiro com o réu e que a própria vítima disse que a quantia lhe pertencia; que quando cheguei ao local populares já tinham contido o acusado.

A testemunha Francisco Clodoaldo Macedo da Silva (vizinho da vítima) relatou: que estava chegando em frente à sua casa quando escutou um barulho e avistou o réu já se debruçando no carro da vítima; que perguntou ao denunciado se tinha pego algo do carro e ele saiu correndo; que eu gritou pega ladrão e que, mais na frente, o réu foi pego por uma pessoa que começou a espanca-lo; que soube depois de uma bolsa furtada no carro com 25 reais, mas não sabe dizer se o valor foi recuperado; que o acusado quebrou o vidro do lado do motorista e se debruçou dentro do carro para praticar o furto.

O denunciado não foi interrogado na instrução devido a sua condição de revel (ID 97457758).

Os testemunhos colhidos na instrução criminal revelam indicações seguras de ter sido réu é o autor do ilícito, evidenciado pela harmonia e coerência nas declarações colhidas na fase investigativa, demonstrando incontestavelmente a materialidade e autoria do crime de furto. Ademais, cumpre salientar que a res furtiva, a quantia de R$25,00 (vinte e cinco reais) foi encontrada na posse do denunciado no momento da sua detenção.

Assim, não há como acolher a alegação da defesa de insuficiência de provas, uma vez que a instrução comprova, a saciedade, ser o denunciado o autor do crime de furto descrito na basilar acusatória e essa conclusão decorre, da análise e valoração dos depoimentos colhidos na fase policial, confrontados com o coletado em Juízo, bem como do laudo pericial juntado aos autos, que comprova o arrombamento do veículo para a prática do crime descrito na denúncia (ID. 98353020, fl. 05). Demonstrados, portanto, está a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si, sendo que a defesa não desconstituiu as provas produzidas nos autos.

DAS QUALIFICADORAS

Da análise do laudo da perícia técnica especializada (ID 98353020, fl. 05), é possível concluir que a ação delituosa ocorreu mediante o arrombamento do veículo do ofendido, ou seja, através do rompimento de obstáculo, o que exige a incidência da qualificadora prevista no inciso art. 155, I, § 4º, I, do CPB.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia e CONDENO o nacional DYEGO MONTEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incursos nas penas do art. 155, § 4º, I, do CPB.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise, sobretudo:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Boletim de ocorrência (Num. 18042530 - Pág. 17);

b)

auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 18042539 - Pág. 14), que demonstra que foram apreendidos com o réu a quantia de R$25,00 (vinte e cinco reais), furtada do interior do veículo da vítima;

c) auto de entrega (Num. 18042539 - Pág. 15);

d) Laudo do veículo (Num. 18042679 - Pág. 5), atestando danos de natureza voluntária no veículo da vítima, especificamente na lateral esquerda – vidro da janela da porta dianteira esquerda quebrada -, ratificando, assim, a presença da qualificadora.

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1- Da vítima, a qual confirmou os fatos narrados na denúncia, detalhando a ação do ora apelante, bem como ratificando sua autoria.

2- Do policial que realizou a diligência para a prisão do réu – o qual já tinha sido detido pela população, que inclusive o encontrou na posse da
res furtiva
(quantia de R$ 25,00 furtada do interior do veículo da vítima);

3 – Do informante Francisco Clodoaldo Macedo da Silva – testemunha ocular do delito.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à qualificadora deste.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Outrossim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Destaco que o testemunho do policial que efetuou a prisão do ora apelante mostram-se, de modo geral, seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, logo após terem empreendido fuga do local dos fatos, sendo reconhecido pela vítima, assim que capturado, e em seguida conduzido à delegacia, onde foi devidamente qualificado.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre os apelantes, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3. REFORMA DA DOSIMETRIA. DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 18042687 - Pág. 3):

O réu agiu com culpabilidade normal a espécie, devendo o vetor ser valorado de modo neutro; O réu não é primário, sendo detentor de maus antecedentes, tendo em vista que foi condenado nos autos 0004886-80.2016.814.0401, pela prática do crime de roubo qualificado, com o trânsito em julgado. Desse modo a circunstância judicial em questão merece valoração negativa; O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra; circunstâncias comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração neutra, as consequências do crime são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, razão pela qual a valoração neutra se faz necessária; a vítima em nada influenciou para a prática do crime, motivo pelo qual a valoração deste vetor é neutra. Analisadas essas circunstâncias, sendo 1(uma) desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Cumulativamente, comino a pena de multa, que estabeleço em 53 (cinquenta e três) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CPB. Inexistem atenuantes a considerar.

Existe a agravante da reincidência. O réu foi condenado nos autos nº 0030071520188140401, com sentença transitada em julgado no dia 05/11/2021, conforme consta na certidão de antecedentes de ID. 100618429, e, ainda assim, praticou novo delito em 26/07/2023, não havendo, portanto, o interregno de cinco anos previsto no art. 64, I, do CPB entre o cometimento de um delito e outro, torna-se imperiosa a aplicação do conceito de reincidência, com o consequente aumento da pena em 1/6, alcançando o patamar de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15(quinze) dias de reclusão, e 61 (sessenta e um) dias- multa.

Não havendo causas de aumento e diminuição de pena, tenho a pena como concreta e definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15(quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias- multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, haja vista os maus antecedentes e reincidência.

O acusado não preenche os requisitos do art. 44 e 77 do CPB, tendo em vista ser reincidente em crime doloso, razão pela qual não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão da pena.

A pena de multa imposta deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de ser remetida a certidão necessária à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

(...)<sic>

Na primeira fase, foi valorado, corretamente, somente o vetor dos antecedentes, visto que possui condenação transitada em julgado nos autos de nº 0004886-80.2016.814.0401, sendo fixada a pena basilar em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Sobre os argumentos da defesa, é válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data máxima vênia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a fração aplicada, 1/8 entre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, está de acordo com o parâmetro judicial e devidamente fundamentada, não havendo nada a reparar.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.

I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.

II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, admite-se a concessão da ordem de ofício.

III - Na hipótese, a exasperação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em razão da presença de duas circunstâncias desfavoráveis, observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.

IV - A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor.

VI - Tendo a Corte de origem concluído que a conduta da agravante foi essencial para a ocorrência do delito de furto qualificado, para se reconhecer a figura da participação de menor importância seria necessário o revolvimento dos fatos e provas dos autos, cujo rito do habeas corpus não admite.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PATAMAR DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS AO DELITO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

4. Hipótese em que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base utilizando-se da fração de 1/8 sobre a d iferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional.

Precedentes.

5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630/STJ).

6. No caso, as instâncias ordinárias foram enfáticas em afirmar que o paciente não confessou a traficância, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão espontânea.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 837.756/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Na segunda fase, corretamente foi reconhecida a agravante da reincidência (processo nº 0030071-52.2018.8.14.0401, com trânsito em julgado em 05/11/2021), sendo aplicada a fração jurisprudencial de 1/6, no que preservo a pena em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias- multa.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. TEMA N. 1172. ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PARA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. ÚNICO FUNDAMENTO. 1/6. TRATAMENTO IGUALITÁRIO AO REINCIDENTE GENÉRICO. RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma análise evolutiva do ordenamento jurídico nacional mostra que antes do Código Penal de 1940 a configuração da agravante da reincidência tinha como pressuposto o cometimento de crimes de mesma natureza. O CP/1940, em sua redação original, ampliou o conceito da agravante da reincidência ao permitir que o crime anteriormente cometido fosse de natureza diversa do atual, inaugurando a classificação da reincidência em específica e genérica, com ressalva expressa de que pena mais gravosa incidiria ao reincidente específico. Durante esse período histórico, a diferença de tratamento entre reincidência específica e genérica para fins de cominação de pena já era discutível, com posições jurídicas antagônicas.

2. Nesse contexto, sobreveio a vigência da Lei n. 6.416/1977 que, alterando o CP/1940, aboliu a diferenciação entre reincidência específica e genérica e, por consequência, suprimiu o tratamento diferenciado n o tocant e à dosimetria da pena. Assim, considerando que a redação vigente do Código Penal estatuída pela Lei n. 7.209/84 teve origem na Lei n. 6.416/1977, a interpretação da norma deve ser realizada de forma restritiva, evitando, com isso, restabelecer parcialmente a vigência da lei expressamente revogada. Inclusive, tal interpretação evita incongruência decorrente da afirmativa de que a reincidência específica, por si só, é mais reprovável do que a reincidência genérica.

3. Ainda para fins de inadmitir distinção de agravamento de pena entre o reincidente genérico e o específico, é importante pesar que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito em razão da quantidade de crimes anteriores cometidos, ou seja, da multirreincidência.

4. Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração mais gravosa do que 1/6 mediante fundamentação concreta a respeito da reincidência específica.

5. Recurso especial parcialmente provido para alterar a fração incidente na segunda fase da dosimetria para 1/6 em razão de única reincidência específica.

TESE: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso."

(REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias- multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do recorrente, considerando que é reincidente – com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269/STJ. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

1. Inviável, in casu, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.

2. Nesse contexto, como o Tribunal de Justiça impôs o regime mais gravoso - semiaberto - ao ora agravante em razão de sua reincidência, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

De igual modo, inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP (AgRg no AREsp n. 2.534.616/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024